Tribunal: TJDFT
Processo: 0705850-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL. DESENTENDIMENTOS ENTRE VIZINHOS. IMAGENS DE CIRCUITO INTERNO DE TV DIVULGADAS À IMPRENSA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O CONDOMÍNIO OU A SÍNDICA TERIA CEDIDO ESSAS IMAGENS. INEXISTÊNCIA DA MÍNIMA IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS. INOCORRÊNCIA DE CONCRETA AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz o requerente que, em 22.8.2020, enquanto utilizava o elevador de seu condomínio residencial, outro morador tentou adentrar a cabine, o que teria motivado um desentendimento entre eles (Em razão das regras de isolamento social durante a pandemia de covid-19, conforme o decreto do GDF no 40.509 de 11 de março de 2020, solicitou a Rigne que aguardasse o próximo elevador para que adentrasse, explicando que deveria permanecer uma família de cada vez. Já era a terceira vez que o Autor saía do elevador diante da investida de Rigne, mesmo tendo entrado antes. Nesse momento, Rigne não aceitou a solicitação de Ricardo e adentrou ao elevador dizendo que iria lá permanecer. Desse modo, Ricardo não teve outra alternativa se não sair do elevador pela terceira vez. Todavia, após sair, Ricardo deixou seu protesto para Rigne em relação a este se negar a cumprir as regras de distanciamento social, bem como o decreto do GDF. Rigne reagiu com xingamentos chamando Ricardo palhaço, idiota e macaco); (b) alega que teria sido xingado e agredido fisicamente pelo referido condômino, e teria revidado, com socos, para cessar as agressões; (c) assevera que a síndica/requerida teria divulgado, em grupo de WhatsApp do condomínio, texto (“ação de repúdio à violência”) e áudio, nos quais teria alterado a verdade dos fatos a expor o requerente como agressor, e não como tendo agido em suposta legítima defesa; (d) esclarece que não logrou acesso às imagens das câmeras de segurança do condomínio, e que, em 23.8.2020, teria sido surpreendido por repórter de site de notícias, que já possuía os vídeos dos fatos; (e) informa que as imagens do ocorrido teriam sido objeto de diversas reportagens, tanto na televisão quanto em sites; (f) em razão disso, o requerente ajuizou a presente ação com vistas à condenação da parte requerida à disponibilização das imagens do circuito interno de TV, retratação da síndica no grupo de WhatsApp do condomínio, divulgação da eventual sentença condenatória em meios de comunicação e compensação por danos morais; (g) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação do condomínio à disponibilização ao requerente das gravações do dia 22.8.2020, por volta das 10h, das câmeras que captaram as imagens da portaria do condomínio).
II. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186).
III. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: (a) em 22.8.2020, o requerente teria se envolvido em discussão com seu vizinho, que resultou em agressões físicas mútuas (IDs 29962928 e 29962928); (b) em 23.8.2020, teria sido publicada reportagem em portal de notícias (“vídeo: briga no elevador acaba em socos e dentes quebrados em Águas Claras”), a qual narrou os fatos e exibiu vídeo de câmera de circuito interno de TV, sem a identificação dos envolvidos; (c) a publicação dessa reportagem teria sido reproduzida por outros veículos de comunicação, os quais também não identificaram as partes envolvidas; (d) teria sido enviada, pela síndica/requerida, em grupo de WhatsApp do condomínio: i. nota informativa (“ação de repúdio à violência”), na qual foi relatado que “houve uma ação de desentendimento em nosso condomínio, entre moradores do Bloco B, por causa do uso do elevador. O que gerou uma violência inaceitável. Um dos moradores foi agredido violentamente e precisou ser socorrido pela Administração do condomínio. Comunicamos que foram tomadas as devidas providências. Esta administração repudia qualquer tipo de violência. Acreditamos que o diálogo seja a melhor forma de solucionar problemas e que ações violentas não solucionam os problemas de nossas vidas” (ID 29962927); e ii. mensagem de áudio, na qual teria dito que “foi feito tudo. BO, foi para o dentista, porque ele arrebentou três dentes na boca dele” (ID 29962928).
IV. No particular, registra-se que inexiste sigilo das imagens captadas por circuito interno de televisão de condomínio no que diz respeito aos assuntos que envolvam interesse de seus condôminos. Precedente: TJDFT, 3a Turma Cível, acórdão 1195655, DJE: 27.8.2019.
V. Nesse passo, as manifestações da síndica/requerida (nota informativa), desacompanhadas da identificação das partes envolvidas, afiguram-se como exercício legítimo de sua atuação, com vistas a tão somente noticiar (de modo preventivo) os fatos aos demais condôminos, não sendo suficiente a amparar os pretendidos danos morais.
VI. Concernente à suposta disponibilização das imagens do conflito entre vizinhos à imprensa, o requerente/recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I), porquanto não demonstrou que teria sido a parte requerida a responsável pelo compartilhamento dos vídeos com o portal de notícias que publicou a primária matéria jornalística.
VII. Ademais, ainda que assim fosse, a simples veiculação das imagens de evento ocorrido em área pública de condomínio, e sem qualquer comprovação de que a divulgação teria trazido maiores consequências no âmbito social, econômico, financeiro ou familiar do requerente não subsidia dano moral passível de compensação, porquanto não há concreta comprovação de específica exposição (não identificação dos envolvidos no entrevero) a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I). Irretocável, pois, a conclusão jurídica de improcedência dos danos morais.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).